Tribunal: TJSP
Processo: 0028437-43.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Servidor Público Estadual. Conversão de vencimentos para URV. Precedente impositivo do E. Superior Tribunal de Justiça (Tema no 15). Situação fora do alcance do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Julgamento mantido.

Servidor Público Estadual. Conversão de vencimentos para URV. Critério para juros e correção monetária incidente sobre as verbas devidas. Situação foram do alcance do

Ementa:
Servidor Público Estadual. Conversão de vencimentos para URV. Precedente impositivo do E. Superior Tribunal de Justiça (Tema no 15). Situação fora do alcance do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Julgamento mantido.

Servidor Público Estadual. Conversão de vencimentos para URV. Critério para juros e correção monetária incidente sobre as verbas devidas. Situação foram do alcance do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810), prevalente ao decidido no E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Julgamento mantido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0028437-43.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VELIGTON
HENRIQUE MAGALHÃES (E OUTROS(AS)), ADRIANA ALVES DE BRITO,
CLEIDE MARCIA ALVES BARBOSA, CRISTIANO SALVADOR COSTA, DEBORA
CRISTINA DE SOUZA SANTOS, DEUBER SANTOS CIMINI, ELIO PINHEIRO DE
SOUZA, HELOISA HELENA HOMEM YAMAZAKI, JOSÉ PEREIRA GOMES, JOÃO
LUIZ MARTINS SANTANA, MANOEL LUIZ CASTANHEIRA, ORLANDO RAMOS
DOS SANTOS, PAULA ABIGAIL CASTANHEIRA, ROBERTO MARCO DA CRUZ,
SIMONE SILVA SANTOS ALENCAR, SORAIA AGUIAR LIMA, SUZANA FREIRE
DE AMORIM SANTOS, TELMA RITA LOPES, WELLINGTON SANTOS DE SOUZA
e WILLIAM PAIVA SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "É caso de manutenção do julgamento, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e DJALMA LOFRANO FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0028437-43.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29411 2/7
VOTO No: 29.411
APELAÇÃO No: 0028437-43.2010.8.26.00053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: SÍLVIA MARIA MEIRELLES NOVAES DE
ANDRADE
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADOS: VELIGTON HENRIQUE MAGALHÃES E OUTROS
Servidor Público Estadual. Conversão de vencimentos para
URV. Precedente impositivo do E. Superior Tribunal de
Justiça (Tema no 15). Situação fora do alcance do art.
1.030, II, do Código de Processo Civil. Julgamento
mantido.
Servidor Público Estadual. Conversão de vencimentos para
URV. Critério para juros e correção monetária incidente
sobre as verbas devidas. Situação foram do alcance do art.
1.040, II, do Código de Processo Civil. Precedente
impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810),
prevalente ao decidido no E. Superior Tribunal de Justiça
(Tema 905). Julgamento mantido, com observação.
Ao relatório da r. sentença acrescento ter sido improcedente ação
para conversão de vencimentos de servidores municipais para a URV, conforme disposto
na Lei no 8.880/94 (fls. 106/113).
Os autores apelaram e o resultado foi invertido apenas quanto à
autora HELOÍSA, única que ingressou nos quadros da Prefeitura antes de 19941 (fls.
213/221). Os embargos de declaração opostos pela Prefeitura foram rejeitados (fls.
230/232).
1 Fls. 183.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0028437-43.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29411 3/7
A Prefeitura interpôs Recursos Especial e Extraordinário e os
autores Recurso Especial e, após regular processamento, sobreveio despacho da D.
Presidência da Seção de Direito Público para se considerar o julgamento de mérito do
REsp no 1.101.726/SP, Tema no 15, STJ, DJ de 14/08/2009, que entendeu ser obrigatória a
observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no
8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores,
observa a prescrição quinquenal e que reajustes determinados por lei superveniente não
podem ser compensados (fls. 318).
Como havia repercussão geral a ser observada quanto à aplicação
da Lei no 11.960/09, determinei o sobrestamento do feito (fls. 320/321), mas já julgados os
Embargos de Declaração no RE 870.947/SE em 03/10/2019.
É o relatório.
Observo, antes do mais, ser caso de se considerar o julgamento do
mérito do REsp 1.101.726/SP, Tema no 15, STJ, DJ de 14.08.2009, que entendeu ser
obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei
Federal 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus
servidores, observada a prescrição quinquenal e que reajustes determinados por lei
superveniente não podem ser compensados.
Então, com a máxima vênia, entendo não ser caso de alteração do
v. acórdão, pois sua fundamentação não se aparta das razões expostas no julgado indicado
como paradigma, o REsp 1.101.726/SP, em que fixada a tese: É obrigatória a observância
pelos Estados e Municípios dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a
conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores.
No v. acórdão ficou ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0028437-43.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29411 4/7
FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NOTÓRIA.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA
LEI FEDERAL No 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
REAJUSTES.
IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA.
1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de
qual dispositivo legal teria sido malferido, com a conseqüente
demonstração do que consistiu a eventual ofensa à legislação
infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula
284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que
toca à alínea "a" do permissivo constitucional.
2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal
de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios,
dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão
em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores,
considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição
Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o
sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória.
3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia
do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a
sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV da
data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a
fevereiro de 1994.
4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94
não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos
vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de
natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser
compensadas.
5. Recurso especial conhecido em parte e provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0028437-43.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29411 5/7
No v. acórdão objurgado, restou observado que na apuração das
alegadas perdas em razão da conversão da moeda antiga para URV, na fase de transição
até a adoção definitiva do Real como moeda corrente, haverá compensação com
reposições, revisões ou pagamentos anteriores sob o mesmo título, exceto reajustes
salariais posteriores a qualquer título, respeitado o lapso de cinco anos, contados a partir
do ajuizamento da ação. Registro cuidar-se, como é evidente, de crédito alimentar, a
exigir sejam observadas as regras para seu pagamento.
O julgamento proferido por esta C. Câmara, portanto, amolda-se ao
decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo compensações, na forma do
julgamento acima referido.
Por outra, ponho observação, desde logo, quanto ao julgamento do
RE 561.836/RN, Tema no 5, STF, pois a matéria sobre reestruturação na carreira não foi
levantada em nenhum momento, seja na petição inicial, seja na contestação, seja em
apelação ou contrariedade a ele, nem mesmo nos recursos especiais e extraordinário.
D'outro turno, embora tenha determinado a aplicação da Lei no
11.960/09 para cômputo de juros e correção monetária das parcelas devidas, ponho
observação sobre ter sido julgado o mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905/STJ e
do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, Tema 810/STF.
Neste último, restou decidido no julgamento ocorrido em 20 de
setembro de 2017:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão
lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região,
(i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter
não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0028437-43.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29411 6/7
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv)
fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio,
e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina” (sem negrito no original)
Assim resolvida a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 62/09 (e, por arrastamento,
do artigo 5o, da Lei no 11.960/09), em decorrência do julgamento da ADI 4357 e ADI
4425, a correção monetária será pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial) desde a data em que deveria ter sido paga cada uma das parcelas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0028437-43.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29411 7/7
Ainda na forma do julgamento no E. Supremo Tribunal Federal, os
juros de mora serão os considerados para a remuneração oficial da caderneta de poupança,
mas apenas e tão somente no tocante às relações jurídicas não-tributárias, como se dá aqui
e tal qual está no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal
no 11.960/2009.
Nessa ordem de ideias, reedito ser caso de aplicação da Lei no
11.960/09, anotado que os juros e atualização monetária observarão o decidido no Tema
810 de Repercussão Geral, peculiaridade que afasta o decidido no E. Superior Tribunal de
Justiça quanto ao Tema 905.
Em remate, anoto que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, é caso de manutenção do julgamento, com
observação.
BORELLI THOMAZ
Relator